Tribunal: TJBA
Processo: 0501273-21.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501273-21.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. Advogado(s): ROBERTA TUNA VAZ DOS SANTOS, RAFAEL MORAES SCARPINI APELADO: METACONEX MATERIAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo formação válida da relação processual por ausência de citação, não se configura o contraditório e, portanto, não há sucumbência a justificar a imposição de honorários advocatícios. 2. A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de litígio instaurado, o que não ocorre quando não há citação válida nem comparecimento espontâneo do réu que substitua validamente a citação. 3. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501273-21.2016.8.05.0150, em que figuram como apelante GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. e como apelada METACONEX MATERIAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, 8 de Novembro de 2022.